Tribunal: TJES
Processo: 5004117-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004117-47.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KAIQUE LEAL PEREIRA
AGRAVADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.

Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
KAIKE LEAL PEREIRA
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
ordinária
”
ajuizada em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, acolheu a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça pela ré e revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida em seu favor.

Nas razões do recurso (id. 4805389) alega, em síntese, que faz jus a manutenção do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que não foi apresentado qualquer documento apto a demonstrar a modificação de sua situação financeira, sendo certo que, no caso, o elevado valor do contrato celebrado entre as partes se justifica pelo fato de que adquiriu um caminhão que seria utilizado como instrumento de trabalho, de maneira que o lucro obtido seria direcionado para o pagamento da dívida.

Salienta, neste aspecto, que não está trabalhando no mercado formal e o caminhão não está sob sua posse, de maneira que o recolhimento de custas processuais em valor elevado incorreria em inegável prejuízo ao seu sustento e ao de sua família.

Requereu atribuição de efeito suspensivo-ativo ao recurso, o que foi deferido em decisão proferida no id. 4822393.

Contrarrazões no id. 4961264, pelo desprovimento do recurso.

Incabível o uso da sustentação oral.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004114-47
.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
KAIKE LEAL PEREIRA

AGRAVAD
O
:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
KAIKE LEAL PEREIRA
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
ordinária
”
ajuizada em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, acolheu a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça pela ré e revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida em seu favor.

Nas razões do recurso (id. 4805389) alega, em síntese, que faz jus a manutenção do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que não foi apresentado qualquer documento apto a demonstrar a modificação de sua situação financeira, sendo certo que, no caso, o elevado valor do contrato celebrado entre as partes se justifica pelo fato de que adquiriu um caminhão que seria utilizado como instrumento de trabalho, de maneira que o lucro obtido seria direcionado para o pagamento da dívida.

Salienta, neste aspecto, que não está trabalhando no mercado formal e o caminhão não está sob sua posse, de maneira que o recolhimento de custas processuais em valor elevado incorreria em inegável prejuízo ao seu sustento e ao de sua família.

Requereu atribuição de efeito suspensivo-ativo ao recurso, o que foi deferido em decisão proferida no id. 4822393.

Contrarrazões no id. 4961264, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, verifico que o juízo primevo entendeu que o agravante não preenchia os requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça, uma vez que teria firmado consórcio de elevado valor com a ré/agravada, com pagamento de uma entrada no montante de R$ 23.248,50 (vinte e três mil duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) e parcelas mensais no montante de R$ 4.299,26 (quatro mil duzentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos), o que demonstraria sua capacidade financeira em arcar com o pagamento das custas processuais.

Entretanto, o caso concreto demanda análise específica, em razão de sua peculiaridade. Conforme se vê, embora o autor/agravante tenha efetivamente se comprometido ao dito pagamento, o pedido principal da ação de origem é exatamente a declaração de nulidade do negócio jurídico, sob o fundamento de que teria sido induzido a erro pela empresa ré.

O autor/agravante afirma que teria assumido o compromisso na esperança de que, com a contemplação antecipada do prêmio supostamente prometida pela empresa, iria adquirir um caminhão para utilizar como instrumento de trabalho, possibilitando o pagamento das prestações vincendas.

Nessa toada, ainda que nesse momento processual não seja possível precisar a veracidade de tais alegações, por certo que o vencimento da primeira parcela ocorreria em janeiro de 2022, e o ajuizamento da ação se deu em dezembro de 2021. Ou seja, o autor/agravante sequer efetuou o pagamento das parcelas do consórcio.

Ademais, a Carteira de Trabalho carreada no id. 4805391 demonstra que o último vínculo empregatício do autor/agravante se encerrou em 25/06/2022, com vencimentos mensais no valor de R$ 2.221,60 (dois mil duzentos e vinte e um mil reais e sessenta centavos).

Sendo assim, ao menos em princípio, entendo ser cabível a manutenção do benefício da gratuidade da justiça outrora deferido. Nada impede, contudo, seja no decorrer do processo comprovada a possibilidade financeira do recorrente, com a consequente revogação da AJG, tendo em vista se tratar de mera presunção relativa de veracidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, de forma a manter a gratuidade da justiça em favor do recorrente.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)